Tribunal: TJPA
Processo: 0802894-46.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802894-46.2023.8.14.0097

APELANTE: COOPETPAN - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NORTE

APELADO: FABIO DE SOUSA NEGREIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0802894-46.2023.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
COOPETPAN – COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NORTE
(ADVOGADO MAURO MARQUES GUILHON)

EMBARGADO:
FÁBIO DE SOUSA NEGREIROS
(ADVOGADAS ISABELLA DE NAZARÉ COELHO TEIXEIRA e JÚLIA FERREIRA BASTOS SILVA)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por COOPETPAN – Cooperativa de Transporte de Passageiros do Norte contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A embargante alega omissões quanto à (i) juntada extemporânea de notas fiscais na réplica, (ii) fundamentação sobre a responsabilidade civil da cooperativa e (iii) comprovação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se houve algum vicio a ser sanado no acórdão embargado

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão o não acolhimento de alegações que foram efetivamente analisadas à luz dos elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 435, caput e parágrafo único; 1.022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802894-46.2023.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
COOPETPAN – COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NORTE
(ADVOGADO MAURO MARQUES GUILHON)

EMBARGADO:
FÁBIO DE SOUSA NEGREIROS
(ADVOGADAS ISABELLA DE NAZARÉ COELHO TEIXEIRA e JÚLIA FERREIRA BASTOS SILVA)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPETPAN – Cooperativa de Transporte de Passageiros do Norte
, alegando a existência de omissões no acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Nos embargos, a embargante alega omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: I) a não apreciação da alegada juntada extemporânea das notas fiscais apresentadas na réplica, em violação ao art. 435 do CPC; II) ausência de fundamentação suficiente quanto à responsabilidade civil da cooperativa, com alegação de deficiência na prova da culpa; III) suposta ausência de comprovação dos danos morais, sustentando que não se trata de dano presumido (
in re ipsa
).

Sem contrarrazões.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802894-46.2023.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
COOPETPAN – COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NORTE
(ADVOGADO MAURO MARQUES GUILHON)

EMBARGADO:
FÁBIO DE SOUSA NEGREIROS
(ADVOGADAS ISABELLA DE NAZARÉ COELHO TEIXEIRA e JÚLIA FERREIRA BASTOS SILVA)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente presentes na decisão embargada.
Não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas já apreciadas.

O
ponto centra
l consiste em verificar se o acórdão incorreu nos vícios apontados pela parte embargante. Destaco, desde já, que nenhum dos vícios apontados se verifica.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a alegação de que as notas fiscais apresentadas pelo autor foram juntadas extemporaneamente na réplica, sem justificativa, em violação ao art. 435 do CPC.

Todavia, não há qualquer omissão.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a questão da legitimidade ativa, afirmando que o autor demonstrou ter suportado os prejuízos materiais, sendo irrelevante o fato de o veículo estar registrado em nome de sua esposa.

Ademais, reanalisando a sentença apelada, constato que as notas fiscais consideradas para a condenação foram aquelas juntadas com a petição inicial, conforme a menção ao ID nº 103759847.

Esses documentos foram tidos como suficientes para comprovar os gastos com o conserto da motocicleta, mesmo sem expressa indicação do nome do pagador, pois o contexto dos autos — incluindo o relato do autor e os demais elementos probatórios — demonstra que o prejuízo foi por ele arcado.

De mais a mais, no tocante ao documento acostado na réplica, observa-se que é datado de momento posterior ao ajuizamento da ação, o que justifica sua juntada posterior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. De qualquer modo, não se verifica qualquer prejuízo processual à parte ré, que teve plena oportunidade de se manifestar sobre o documento, o que de fato fez, como demonstram suas manifestações posteriores.

Cumpre ainda destacar que a tese de ilegitimidade ativa se mostra manifestamente frágil, pois o veículo em questão está em nome da companheira do autor. Trata-se, portanto, de bem pertencente ao mesmo núcleo familiar, utilizado pelo autor e mantido financeiramente por ele, o

que afasta a alegação de ilegitimidade, revelando-se apenas uma tentativa de se isentar da responsabilidade civil.

Ressalte-se, ainda, que a proprietária formal do bem jamais se manifestou nos autos nem pleiteou qualquer ressarcimento em nome próprio, o que reforça a legitimidade do autor em buscar a reparação pelos danos que efetivamente suportou.

Diante desse quadro, a alegação da embargante não tem respaldo fático ou jurídico, servindo apenas como estratégia processual de defesa.

Assim, não há omissão nem violação CPC.

Por outro lado, a embargante afirma que os fundamentos do acórdão seriam insuficientes para demonstrar a culpa da cooperativa no acidente, sustentando que as imagens anexadas não comprovam a dinâmica dos fatos e que o depoimento do autor, por si só, não seria suficiente.

Sem razão.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer, com base no conjunto probatório (boletim de ocorrência, imagens, relatório médico e depoimentos testemunhais), que o micro-ônibus da ré manobrou sem a devida cautela, atingindo lateralmente a motocicleta conduzida pelo autor.

A decisão se encontra fundamentada de forma clara e coerente, sendo perfeitamente possível compreender a lógica jurídica e fática adotada.

Não há obscuridade ou contradição — há apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Portanto, não há vício a sanar neste ponto.

No que tange à indenização por danos morais, também não há omissão.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que o autor sofreu lesões físicas, inclusive amnésia lacunar, necessitou de atendimento médico e ficou temporariamente afastado de suas funções como policial militar.

Esses elementos configuram, de modo suficiente, o abalo extrapatrimonial indenizável, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Trata-se de hipótese em que o dano moral decorre da própria lesão física e da dor decorrente do acidente, não sendo necessária prova autônoma do sofrimento psíquico.

Logo, não há omissão nem violação ao art. 373, I, do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que não há necessidade de menção literal aos dispositivos legais indicados, bastando que as matérias tenham sido efetivamente enfrentadas, o que ocorreu no presente caso.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos por COOPETPAN – Cooperativa de Transporte de Passageiros do Norte, uma vez que não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025